Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724221-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA AGRAVADO: IARA CAROLINE REZENDE FERREIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vertical Spe Empreendimentos Imobiliários Ed. Sophia Ltda. contra a r. decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a empresa agravante no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0716366-05.2017.8.07.0003 (ID 65814466). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que não há provas acerca da ocorrência de grupo econômico ou mesmo do elemento culpa previsto no §4o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que sequer foi juntada a cópia do último contrato social registrado na Junta Comercial. Destaca que tanto a Lei de Sociedades Anônimas como a legislação trabalhista preveem a necessidade de integração das empresas, o que não restou demonstrado. Salienta que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada irrestritamente, tendo em vista o papel estrutural que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica exerce na ordem jurídica e econômica. Argumenta que, nos termos do §5o do artigo 50 do Código Civil, a mera organização das empresas em grupo econômico não constitui motivo ensejador para a inobservância dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo quando se tratar de sua modalidade inversa. Afirma que, no caso dos autos, o estado de insolvência da executada foi aferido pela mera frustração nas pesquisas de bens realizadas nos sistemas conveniados, sendo que a parte exequente não esgotou os meios para localizar bens passíveis de penhora a fim de satisfazer seu crédito. Destaca que a SPE é pessoa jurídica instituída com a finalidade única de executar um determinado empreendimento ou desenvolver um projeto específico, adquirindo personalidade jurídica própria, destacada das sociedades que a instituíram. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, a reforma da r. decisão agravada. Preparo ao ID 17782006. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De início, vale ressaltar que, ao contrário do que discorre a agravante, o caso não se refere à desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, senão, veja-se a íntegra da decisão agravada: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado por IARA CAROLINE REZENDE FERREIRA GUIMARAES em desfavor de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA. O E. TJDFT devolveu a matéria para o presente juízo para analisar o argumento relativo à desconsideração da personalidade da empresa VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA, a qual constitui sociedade de propósito específico. A Teoria Menor da Desconsideração da personalidade jurídica, já mencionada pela decisão de ID 50017620, está prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual novamente o transcrevo: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." A opção legislativa de proteção ao consumidor fica demasiadamente clara pela leitura do supracitado artigo, principalmente quando observamos o parágrafo quinto, a qual traz previsão ampla e irrestrita para o vencimento da personalidade jurídica quando envolta em matéria consumerista. Saliente-se, ainda, a opção legislativa de proteção às sociedade coligadas, que somente responderão pelo dano da outra se presente o elemento culpa, ou seja, criou-se uma ressalva quando a aplicabilidade da norma para um caso específico. Contudo, não há qualquer ressalva que impossibilite de atacar o patrimônio de uma SPE por dívida derivada de empresa do grupo econômico, já que a regra aplicável é a mesma para qualquer outro caso de desconsideração da personalidade jurídica, seja a prevista pelo Código de Defesa do Consumidor ou Código Civil, com a demonstração do abuso da personalidade. Em outras palavras, a constituição de uma Sociedade de Proposito Específico não cria qualquer espécie de ressalva, garantia ou proteção contra a desconsideração da personalidade jurídica, o único fato que deve ser observado pelo magistrado é a presença dos requisitos autorizadores conforme a norma aplicável ao caso. Tanto é verdade, que a contestação apresentada pelas partes apresentou a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da SPE de forma genérica, não indicando qual a norma específica que garanta inafastabilidade da personalidade ou jurisprudência que corrobore com o indicado, a parte somente alegou que "não há qualquer prova [...] de que a sociedade empresária em questão é regida ou possui em seus quadros societários os Srs. Marcus Emmanoel ou Francisco Roni [...]", fato este já enfrentada e superada pela decisão de ID 50017620, Além disso, a parte trouxe conceituações a respeito da SPE e a forma de constituição de seu patrimônio, sem qualquer indicação de direito que afaste a aplicação do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo em vista que no processo originário a empresa VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME não saldou o débito cobrado pela parte suscitante, não há qualquer óbice quanto à desconstituição da personalidade jurídica e a Inclusão da VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença. Ante o exposto, mantendo os demais termos da decisão anteriormente proferida pelo juízo, ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídico proposto pela parte suscitante para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0716366-05.2017.8.07.0003 todos os suscitados. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo acima indicado. Preclusa a presente decisão e inexistindo outras providências, adotem-se as providências para arquivamento. (ID 65814466 dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0705798-56.2019.8.07.0003) Feito o esclarecimento, passa-se a à análise do pleito liminar. Como cediço, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos, diferentes para os casos em que a relação entre as partes é meramente civil (teoria maior) ou consumerista (teoria menor). Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ora, segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio. Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Confira-se, a propósito, o teor dos Enunciados no 7 e 146 das Jornadas de Direito Civil: Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ou seja, exige-se mais que a insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. Para fins de desconsideração, são necessários fatos concretos e devidamente comprovados, praticados por administradores ou sócios gerentes, que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário a fim de impedir a satisfação dos credores. Registre-se, por oportuno, que a adoção da Teoria Maior pelo Código Civil não afasta os parâmetros da Teoria Menor, incidente nos microssistemas do Direito do Consumidor e do Direito Ambiental (Enunciado 51 das Jornadas de Direito Civil). Daí por que, no âmbito das relações consumeristas, basta a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (artigo 28, § 5o, do CDC). É o que acontece, também, no âmbito do microssistema tributário, em que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ). No caso em apreço, considerando que a relação de direito material havida entre as partes é derivada de rescisão de contrato de prestação de serviços de construção de unidade habitacional, o exame deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. A propósito, confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Fato é que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 1o/11/2018, indicando-se como devido o valor de R$ 70.532,56 (ID 24783187 dos autos n. 0716366-05.2017.8.07.0003), sendo que, até o momento, a efetividade da tutela jurisdicional não se realizou. Veja-se que os documentos acostados aos autos do cumprimento de sentença demonstram que as tentativas de localização de bens por meio do sistema Bacenjud (ID 29376156) e Renajud (ID 29376161), em nome da devedora, restaram infrutíferas. Outrossim, frustradas as buscas de imóveis de propriedade da executada, realizadas pela agravada em diversos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 30968515). Ao que se verifica, a credora tem se mostrado atuante e diligente com vistas à localização de bens passíveis de constrição, ao passo que a executada vem demonstrando o seu intento de protelar a satisfação do crédito executado. Ademais, verificou-se, por meio de consulta da agravada ao Contrato Social da executada VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP, obtido na Junta Comercial do Distrito Federal, que os sócios desta são: Marcus Emmanoel Chaves Vieira e Francisco Roni da Rosa (ID 32197315 dos autos de origem). Além disso, a credora tomou conhecimento de que estes pertencem ao quadro societário das seguintes pessoas jurídicas: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e a agravante VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ED SOPHIA LTDA (ID’s 32197271, 32197284 e 32197293). Diante disso, existem fortes indícios de que a agravante pertence ao mesmo grupo econômico da devedora. Por fim, como bem pontou o magistrado a quo, não se verifica qualquer obstáculo quanto ao atingimento do patrimônio de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE por dívida advinda de sociedade empresarial do mesmo grupo econômico. Nesse contexto, afere-se, ao menos neste juízo de cognição superficial, que a personalidade jurídica da devedora tem se caracterizado como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à agravada, mostrando-se, pois, escorreita a decisão recorrida. Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora